Tribunal: TJDFT
Processo: 0723333-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723333-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A EMBARGADO: FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA, NATU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA PARANAGUA NETO, MARIA AUGUSTA TRISTAO NOGUEIRA PARANAGUA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora